Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013591-71.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO COM
SUB-ROGAÇÃO
, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA.
SRA
. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O 1o VOGAL RETIFICADO O VOTO PROFERIDO EM SESSÃO PRETÉRITA
,
ADERINDO AO VOTO DA RELATORA
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O laudo técnico e o relatório final simplificado, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

3. A ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

4. Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares
,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no. 1013591-71.2021.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.306,34 (cinquenta mil e trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, também a partir do desembolso. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 193705227).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público em questão, ante a evidente fragilidade dos documentos carreados aos autos.

Defende que, a autora/apelada não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação/queda de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária.

Sustenta que, em relação a alguns segurados, a causa da queima dos equipamentos foi uma descarga elétrica proveniente de raio, o que, evidentemente, afasta a culpa da distribuidora. Logo, não há que se falar em má prestação dos

serviços quando a causa do prejuízo decorre de um caso fortuito ou fenômeno da natureza.

Alega que, para ensejar indenização, não basta a simples existência de dano, sendo imprescindível a ocorrência tanto de um ato ilícito, quanto de uma relação de causa e efeito. Tal relação, também denominada de nexo de causalidade, dá-se entre a realização da ação/omissão e o dano propriamente dito, o que não se comprovou nos autos.

Afirma que o marco inicial para contagem dos juros e da correção monetária é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (ID 193705232).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 193705238).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo o
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,

verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico e relatório final simplificado), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos

termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor
(STJ REsp 1.329.189/RN). (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelada/autora busca o ressarcimento do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos ocorridos nos seus diversos equipamentos eletroeletrônicos.

A apelante/ré aduz que os laudos constantes nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

Não há como atribuir eficácia probatória aos documentos com
IDs
. 193705150; 193705151; 193705151 e 193705153, visto que são unilaterais e, portanto, não possuem o grau de certeza necessário quanto à sua autenticidade e integridade. Ademais, a não preservação dos aparelhos inviabiliza a realização de perícia.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevida a reparação postulada.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso, dou provimento ao Recurso.
Em virtude da
alteração substancial da sentença, inverto o ônus
da
sucumbência.
Fixo a verba honorária em 15% da quantia atualizada da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
31

DE

JANEIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).
A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a falta de responsabilidade da requerida aqui apelante, concessionária de energia elétrica, e a falta, ainda, de comprovação dos alegados danos materiais eventualmente causados aos aparelhos dos segurados da autora apelada
.

Cuida-se, pois, de

Ação de Cobrança de valor pago, pela seguradora, título de cobertura de Seguros
, proposta por Mapfre Seguros
aqui apelada

em face de
Energisa Mato Grosso
, aqui apelante, em que a seguradora autora pretende ser ressarcida do valor de
R$50.306,34
que pagou aos seus segurados a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A autora instruiu sua petição inicial com comprovação das apólices, sinistro e data, além de ter apresentado laudos técnicos (ID’S 193705150; 193705151; 193705151 e 193705153) e orçamentos para cada segurado, com especificação e equipamentos, motivo dos danos e valores.

A requerida aqui apelante teve a oportunidade de manifestar sobre os documentos apresentados na petição inicial. Inclusive, foi deferida
pericia
técnica postulada pela requerida aqui apelante.

E a
perícia técnica
,
requerida pela requerida apelante
, reitera-se, assim concluiu (id. 193705222):

“7. CONCLUSÃO Por meio das análises documentais realizadas, os relatórios técnicos e orçamentos apresentados
CONCLUEM QUE OS DANOS CAUSADOS NOS IMÓVEIS DOS SEGURADOS DA EMPRESA, ORA REQUERENTE, FORAM DECORRENTES DE DISTÚRBIOS E TAMBÉM DESCARGAS ELÉTRICAS, SEGUIDA POR SOBRETENSÃO E OSCILAÇÃO.”
(grifei).

Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes ao segurado da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos.

Ressalta-se que conforme a orientação jurisprudencial, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica
,
mesmo em caso de interrupção em razão de descarga elétrica
,
é objetiva
em razão da teoria do risco administrativo.

Neste sentido, veja a jurisprudência desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES
E DESCARGAS ELÉTRICAS
) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO
PROVIDO.

Comprovados
o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se
o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões
e descargas elétricas
.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”
(TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023) (grifei).

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos,
OS TÉCNICOS CONCLUÍRAM QUE OS EQUIPAMENTOS FORAM DANIFICADOS EM RAZÃO DA SOBRECARGA/OSCILAÇÃO DA ENERGIA
. 2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza,
COMO TEMPESTADES E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.”
(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica,
AINDA QUE DECORRENTE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a):Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia -2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/
2023)(
grifei).

Ainda o TJSP:

“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a):Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (grifei).

Quanto ao início dos juros de mora e da correção monetária, incidem como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso, conforme já decidiu esta e. Câmara na Apelação no 1003871-85.2018.811.0041 julgada em 17.3.2021:

“APELAÇÃO – AÇÃOREGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOSEM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AO SEGURADO, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto, inclusive, se a renunciou. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019)
(grifei).

Nesse mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.AÇÃOREGRESSIVA. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.JUROSECORREÇÃOMONETÁRIA. Tratando-se deaçãode indenização por acidente de trânsito,
aseguradoradetém o direito deregressocontra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor queiniciouas colisões.
TRATANDO-SE DE
SUB-ROGAÇÃO
DASEGURADORA, OSJUROSMORATÓRIOS, ASSIM COMO ACORREÇÃOMONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Posto isso,
acompanha-se a i. Relatora, a fim de negar provimento ao apelo e manter-se a sentença impugnada, que julgou procedente
a ação,
condenou
a requeridaapelante ao ressarcimento do valor de
R$50.306,34
acrescidos de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data dos pagamentos aos segurados (desembolso).

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares.

Revejo o meu voto para acompanhar o entendimento da relatora. Com isso, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024